Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECLAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSA ESPONTÂNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SINDICÂNCIA. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE ALUNOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS DA INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revelia não impede o réu de produzir provas nos autos, desde que o faça em tempo oportuno, uma vez que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (Súmula 231/STF c/c art. 346, parágrafo único, CPC).

3. A declaração de nulidade de atos processuais – salvo as absolutas – depende do reconhecimento de prejuízo à parte suscitante, de modo que sejam preservados, sempre que possível, os atos processuais.

4. A dispensa espontânea de produção de provas pela parte não pode ser interpretada como cerceamento de defesa.

5. Não se pode pleitear indenização por danos morais em processos distintos, sob o mesmo fundamento.

6. O desligamento da autora do quadro de discentes de instituição de ensino, fundado em conduta incompatível com suas normas e comprovada em procedimento de sindicância, não configura perseguição ao aluno nem enseja condenação por danos morais.

7. Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré provido.